Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002143-07.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis, interpostas, respectivamente, pelos Executado e Exequente, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA e BANCO DO BRASIL S/A (ID’s 27901723 e 27901728), em face de sentença (ID 27901717) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Na origem, o Juízo a quo considerou que, “uma vez que o processo encontrava-se suspenso na data em que entrou em vigor o novo CPC (dia 18/03/2016), nessa data teve início a prescrição intercorrente, conforme consignado na decisão de ID 23334901”. Concluiu que o feito deve ser extinto com resolução de mérito e a prescrição pronunciada de ofício, nos termos dos arts. 487, II, 924, V e 1.056, todos do CPC, c/c, art. 206, § 3o, V, do Código Civil, em razão do “prazo prescricional [ter seu termo final] no dia 18/03/2019”. Condenou o Exequente ao pagamento das custas e deixou de fixar honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 27901723), o Executado delimita que seu recurso “tem por objeto unicamente discutir a parte dispositiva da r. sentença que [condenou-lhe ao pagamento das] custas processuais e não condenou o Banco do Brasil S/A (BB), ora Apelado, em honorários de sucumbência”. Defende que não poderia sofrer os efeitos da sucumbência, como a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão de estar “isento delas por ter a seu favor a gratuidade da justiça já antes deferida. Requer, pois, seja essa condenação retirada na parte dispositiva da r. sentença, pois não foi ele sucumbente, devendo as custas serem imputadas ao BB ou ser realizada ao menos a ressalva de que a cobrança delas contra o Apelante deve ficar suspensa por 5 anos nos termos da lei, em razão da gratuidade da justiça”. Defende, ainda, que, “ante o princípio da causalidade aplicado no novo CPC, não tendo sido o Apelante sucumbente e tendo o BB dado causa à extinção do processo ante sua patente inércia, fazendo com que o Apelante tenha que se defender no curso do processo em primeira instância, é de rigor a condenação do BB nos ônus da sucumbência, inclusive com relação aos honorários, que devem estar adstritos, nos termos da lei, entre 10 a 20% do valor atualizado da causa”. Por fim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a “parte dispositiva da r. sentença apenas para (i) ser retirada a condenação do Apelante às custas processuais, que devem ser imputadas ao BB ou ser realizada ao menos a ressalva de que a cobrança delas contra o Apelante deve ficar suspensa por 5 anos nos termos da lei, em razão da gratuidade da justiça do Apelante; e (ii) ser incluída a condenação do BB na verba honorária sucumbencial a ser arbitrada entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão da aplicação do princípio da causalidade e como fundamentado acima”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Reitere-se que estamos em sede de julgamento de requerimento de ação de execução de título extrajudicial. Nesse sentido, de ofício, esta relatoria constata que a apelação interposta pelo Executado pode padecer, parcialmente, do vício de ausência de interesse recursal, em razão da possível inexistência de utilidade do seu recurso para esta parte processual, nos termos do art. 17 do CPC. É que emerge do dispositivo da sentença recorrida que a parte processual constante no polo ativo desta ação executiva é que foi condenada ao pagamento das custas processuais, conquanto o Juízo de origem tenha usado o nomen iuris relativo a ação de conhecimento - autor. Por conseguinte, nesta análise inicial, constata-se que o Juízo de origem cumpriu o princípio da causalidade. Assim, além do não conhecimento do recurso quanto a esta questão jurídica, poderá restar prejudicado o julgamento do pedido alternativo correlato. Portanto, em razão do interesse recursal tratar-se “de questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser [considerada] no julgamento do recurso”, impende-se que se intime o Executado, ora Apelante, para manifestar-se sobre a mesma, de acordo com os arts. 485, VI e § 3o, 932, III e 933, caput (segunda parte), todos do CPC. Diante do exposto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intime-se o Executado, ora Apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a existência de interesse recursal quanto à questão jurídica relativa à inexistência da sua condenação ao pagamento de custas processuais, sob pena do seu recurso não ser conhecido quanto à mesma e o pedido alternativo correlato ser julgado prejudicado, por falta de objeto, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III e 933, caput, todos do CPC. Com a manifestação ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 20:59:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador